Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-78.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801482-78.2024.8.14.0054

APELANTE: ANALICE DE CARVALHO LISBOA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PSERV IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV) e por ANALICE DE CARVALHO LISBOA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e a PSERV, condenar a PSERV à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. A PSERV sustenta a regularidade da contratação, afasta o dano moral e requer, subsidiariamente, redução da indenização e restituição simples. A autora pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva solidária do banco, pela majoração dos danos morais e pela adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a gravação telefônica juntada pela PSERV comprova validamente a contratação do seguro pela autora; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (iii) determinar se o BANCO BRADESCO S.A. possui legitimidade passiva solidária pelos descontos indevidos; e (iv) definir se o regime de juros de mora e correção monetária fixado na sentença deve ser adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro exige comprovação por apólice ou bilhete emitido pela seguradora, decorrente de proposta escrita, nos termos dos arts. 758 e 759 do Código Civil.

4.

A gravação telefônica isolada, sem suporte documental complementar, não constitui prova idônea da contratação, especialmente diante da condição de pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável da autora.

5.

A PSERV não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Mantém-se, por isso, a declaração de inexistência da relação jurídica e a conclusão de que os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível porque os descontos ocorreram após 30/03/2021, incidindo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A alegação de venire contra factum proprium não prospera, pois o silêncio ou a demora da consumidora em identificar descontos sob rubrica obscura não configura adesão tácita nem autoriza a manutenção da cobrança.

9.

O BANCO BRADESCO S.A., ao administrar a conta-benefício previdenciária da autora e permitir débitos em favor de terceiros sem comprovação de autorização expressa e válida, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

10.

Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

11.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e aposentada ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

12.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados em hipóteses semelhantes, não comportando redução nem majoração.

13.

Reconhecida a legitimidade passiva solidária do banco, a restituição em dobro e a indenização por danos morais passam a ser devidas solidariamente por ambas as rés, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

14.

Os consectários legais devem ser adequados, de ofício, conforme a jurisprudência vinculante do STJ, o Tema 1.368 e a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso da PSERV improvido
, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Recurso da autora parcialmente provido
para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. e reconhecer sua responsabilidade solidária com a PSERV pelo pagamento da restituição em dobro de R$ 252,40 e da indenização por danos morais de R$ 5.000,00. De ofício, adequados os critérios de juros de mora e correção monetária. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, devidos solidariamente pelas rés. Confirmada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A gravação telefônica isolada, desacompanhada de apólice, bilhete ou proposta escrita, não comprova validamente a contratação de seguro.

2.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a repetição do indébito em dobro, quando os descontos indevidos ocorrem após 30/03/2021.

3.

O banco que permite débito em conta-benefício previdenciária sem comprovação de autorização expressa e válida do correntista responde solidariamente pelos danos causados.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

5.

O valor de R$ 5.000,00, no caso concreto, mostra-se adequado para compensar o dano moral.

6.

Os consectários legais da condenação por responsabilidade civil extracontratual devem observar a jurisprudência vinculante do STJ e a disciplina legal superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 758, 759, 398 e 422 do Código Civil; arts. 371, 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 99, § 7º, do CPC; arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único, do CDC; art. 4º, § 1º, da Lei nº 10.741/2003; Resolução nº 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Tema 1.368; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJPA, Apelação Cível nº 00567110920158140301; TJPA, Apelação Cível nº 00041203120198140107.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
da PSERV
e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801482-78.2024.8.14.0054

APELANTE /APELADA: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV)

APELANTE /APELADA: ANALICE DE CARVALHO LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de duas APELAÇÕES CÍVEIS interpostas, respectivamente, por PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV) e por ANALICE DE CARVALHO LISBOA, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANALICE DE CARVALHO LISBOA em face da PSERV e do BANCO BRADESCO S.A., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a autora, aposentada do INSS, alegou que constatou descontos mensais de R$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos) em sua conta-benefício previdenciário (Banco Bradesco S.A., agência 6139, conta-corrente nº 507.423-1), sob a rubrica “seguro PSERV”, sem que houvesse contratado qualquer serviço dessa natureza. Sustentou violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Citados, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação (ID 132653646), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de ter atuado como mero intermediário da operação. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade civil.

Por sua vez, a PSERV apresentou contestação (ID 139933286), defendendo a validade da contratação, alegando adesão regular ao serviço, com termo de adesão e gravação de áudio (ID 132653658). A autora apresentou réplica (ID 142115279), impugnando os documentos juntados pelas rés.

Transcrevo o excerto do dispositivo da sentença recorrida:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANALICE DE CARVALHO LISBOA, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a autora e a requerida PSERV (...); b) CONDENAR a requerida PSERV a restituir à autora o valor de R$ 252,40 (...), correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; c) CONDENAR a requerida PSERV ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), igualmente corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (...); d) RECONHECER a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., extinguindo o processo em seu favor, sem resolução de mérito (...).”

Em suas razões recursais, a RÉ/APELANTE
PSERV
ALEGA a validade da contratação por meio de gravação telefônica, na qual a autora teria fornecido seus dados pessoais e manifestado concordância.

SUSTENTA configuração de venire contra factum proprium, em razão da inerçia da consumidora por aproximadamente um ano.

ADUZ a ausência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER a redução do quantum indenizatório para patamar simbólico e a determinação de restituição simples dos valores.

EM suas razoes recursais a PARTE AUTORA/APELANTE ANALICE DE CARVALHO LISBOA, por sua vez, ALEGA a legitimidade passiva solidária do Banco Bradesco S.A., ao argumento de que a instituição financeira permitiu o livre acesso de terceiros à sua conta.

PUGNA pela majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e o afastamento da taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber: (i) se a gravação telefônica acostada pela apelante PSERV constitui prova válida de contratação de seguro pela autora, idosa e aposentada; (ii) se são devidos a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (iii) se o Banco Bradesco S.A. tem legitimidade passiva solidária para responder pelos danos; e (iv) se o regime de juros e correção monetária fixado na sentença comporta adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

A controvérsia trazida pela apelante PSERV, ao sustentar a validade da contratação por meio de gravação telefônica, não se sustenta. O contrato de seguro, por imposição dos artigos 758 e 759 do Código Civil, prova-se mediante apólice ou bilhete emitido pela seguradora, decorrente de proposta escrita.

A gravação telefônica isolada, desacompanhada de qualquer suporte documental complementar, não atende ao requisito formal mínimo, sobretudo quando a contraparte é pessoa idosa, aposentada, hipervulnerável, e que recebe benefício previdenciário de natureza alimentar.

O Juízo a quo, no exercício legítimo da valoração probatória (art. 371 do CPC), consignou expressamente que o áudio juntado não demonstra de forma idônea a anuência da autora, destacando que a gravação não permite identificar inequívoca manifestação de vontade da consumidora, que respondia de forma insegura e monossilábica.

A apelante PSERV, na qualidade de fornecedora de serviços, tinha o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do CPC e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, do qual não se desincumbiu.

Aplica-se, no ponto, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade do contrato juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a higidez da manifestação de vontade, mediante perícia ou outros meios idôneos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Diante da ausência de comprovação da contratação válida, restam indevidos os descontos efetuados em conta-benefício previdenciário da autora, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica.

Quanto à restituição em dobro, a tese da apelante PSERV de inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 42 do CDC contraria a jurisprudência vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento conjunto dos EAREsp 600.663/RS, 676.608/RS, 664.888/RS, 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021), nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: o entendimento aqui fixado se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.” (STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso concreto, todos os descontos questionados ocorreram em data posterior a 30/03/2021, marco temporal da modulação, razão pela qual aplica-se automaticamente a regra da repetição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

DA REJEIÇÃO DA TESE DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

Não subsiste a alegação da apelante PSERV de que a inerçia da consumidora caracterizaria comportamento contraditório. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) é dever exigido primariamente do fornecedor, que deve agir com transparência, lealdade e respeito às expectativas legítimas do consumidor.

Não se exige da consumidora idosa, que sobrevive com um salário-mínimo, vigilância minuciosa de extratos bancários para detectar descontos sub-reptícios sob rúbricas obscuras. O silêncio decorrente de desconhecimento ou desatenção não configura adesão tácita, tampouco autoriza a manutenção de cobranças ilegais.

Deste modo, julgo improcedente o recurso da ré/apelante PSERV.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A.

A apelação da autora/apelante
ANALICE DE CARVALHO LISBOA
merece acolhida no ponto.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não se sustenta. É que a instituição financeira que administra a conta-benefício previdenciário da consumidora e permite a realização de débitos automáticos em favor de terceiros, sem comprovar a existência de autorização expressa e válida do correntista, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A própria Resolução nº 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional exige autorização prévia e expressa do correntista para o processamento de comandos de débito enviados por terceiros – exigência que, no caso, não foi observada pela instituição financeira, que se limitou a operacionalizar descontos sob rúbrica obscura (“PSERV”), sem prova da regular contratação.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, já reconheceu a responsabilidade solidária do banco que administra a conta de recebimento do benefício previdenciário, na qual são efetivados descontos indevidos sob rúbricas suspeitas.

Nesse passo, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE DENUCIAÇÃO A LIDE AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÀRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR QUE JÁ FORA ADEQUADO POR OCASIÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO REUQERIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00567110920158140301 15818633, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, há de ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., reconhecendo-se sua responsabilidade solidária com a PSERV pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A tese da apelante PSERV de inexistência de dano moral não procede. Não se trata, na hipótese, de mera cobrança indevida sem repercussão concreta. Os descontos recaem sobre conta-benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada, atingindo verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência.

Configura-se, pois, dano moral indenizável pela privação concreta de parcela da verba alimentar e pelo abalo à dignidade da consumidora hipervulnerável, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A proteção integral à pessoa idosa, prevista no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 4º, §1º), e a vulnerabilidade qualificada da consumidora reconhecida pelo CDC tornam ainda mais grave a conduta praticada pelas rés, reforçando o cabimento da indenização.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos similares.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Não comporta, portanto, modificação, seja para reduzir, seja para majorar.

Contudo, considerando o reconhecimento da legitimidade passiva solidária do Banco Bradesco S.A., a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados passam a ser devidas SOLIDARIAMENTE pelas duas rés, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, §1º, do CDC, aplicáveis a todos os agentes que atuam na cadeia de prestação de serviços e concorrem para o evento danoso.

DA ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

A sentença recorrida fixou a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, regime incompatível com a jurisprudência vinculante atual e com o sistema normativo vigente, razão pela qual cabe a esta Relatora a sua adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os consectários legais devem ser fixados em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

No que se refere ao dano material, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, ao passo que os juros de mora fluem desde o evento danoso, por força do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, quanto ao regime legal aplicável, o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ e a redação conferida aos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

No tocante aos danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, igualmente observados o Tema 1.368 do STJ e a disciplina legal superveniente estabelecida pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação, por presentes os pressupostos de admissibilidade para:

(ii) NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV), mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;

(iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por ANALICE DE CARVALHO LISBOA, exclusivamente para AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. e RECONHECER sua responsabilidade SOLIDÁRIA com a PSERV pelo pagamento da restituição em dobro dos valores descontados (R$ 252,40) e da indenização por danos morais (R$ 5.000,00, mantida);

(iv) DE OFÍCIO, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ e na Lei nº 14.905/2024, ADEQUO o regime de juros e correção monetária.

(v) MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidos solidariamente pelas rés, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC;

(vi) CONFIRMO os efeitos da gratuidade de justiça deferidos à apelante ANALICE DE CARVALHO LISBOA, inclusive em grau recursal, nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026